Tribunal: TJDFT
Processo: 0017555-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017555-70.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ADAO MIGUEL LIMA, AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS, ANA MARIA DE AZAMBUJA LIMA, ANTONIO ALVES SIQUEIRA, ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO, ASSIS ALVES CARDOSO, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CURRALINHO DE BRAZLANDIA, CELIO AFONSO DE ALARCAO, CELSO PAULO AFONSO DE ALARCAO, COLETO CARDOSO DE OLIVEIRA, DELCI CARDOSO DE OLIVEIRA, DONATO ALVARO GOLANOSWKI, EVERTON DE CAMPOS QUEIROZ, FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, GABRIEL CALDAS BOMFIM, GERALDO MAURICIO MAIA, OSMAR LUIZ DE ALCANTARA, IVA MARIA DE OLIVEIRA, JOSE BRAZ FILHO, JOSE EUSTAQUIO VIEIRA, JULIETA CARLOS BRAZ, JULIO BERTRANDO QUIRINO DA COSTA, LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ SERGIO DE JESUS QUEIROZ, MARCIA DE OLIVEIRA MAIA, MARIA DE FATIMA CASTRO ALVES QUEIROZ, NELSON AFONSO DE ALARCAO, NOEMY DE OLIVEIRA DA SILVA, SEBASTIAO CARDOSO DE OLIVEIRA, WALDEVI DE ABREU LIMA, WALTER AYRES CAVALCANTE, WALTER CAVALCANTE JUNIOR, ERNESTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ENEIAS JOSE DA SILVA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo representante processual do recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018